Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700022-64.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO BORGES TELES RECORRIDO: FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO, RUFINA MOREIRA DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte ré recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a parte ré junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, como a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Sem comprovação, a parte ré deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção. Brasília, 6 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator